Tribunal: TJDFT
Processo: 0728462-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728462-51.2023.8.07.0000 RECORRENTE: IVANILDO JESUS DAS NEVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por IVANILDO JESUS DAS NEVES contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 53807132): AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. NOVA CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. UNIFICAÇÃO. PRETENDIDA VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COM A PENA RESTRITIVA DE DIREITO. ANÁLISE DO ART. 44, § 5o, DO CP. TEMA 1.106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE OUTRA CONDENAÇÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o disposto no art. 44, § 5o, do CP, na eventualidade de nova condenação (posterior) por pena privativa de liberdade, é conferido ao Juízo da Execução Penal a responsabilidade de deliberar sobre a reconversão, ficando a critério do mesmo sua aplicação, desde que apresente a possibilidade de o sentenciado cumprir a pena alternativa anterior. 2. O critério primordial para considerar ou não a conversão da pena restritiva de direitos é a compatibilidade entre a realização simultânea desta e a punição privativa de liberdade. 3. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.106, ressalvou, de forma expressa, a possibilidade de cumprimento simultâneo da pena privativa de liberdade no curso da pena restritiva de direitos quando se tratar de apenado em regime aberto, vedando a unificação automática das penas, quando o apenado está no curso do cumprimento de pena privativa de liberdade e, sobrevém nova condenação em que a pena corporal é substituída por pena alternativa. 4. Sobrevindo nova condenação em pena privativa de liberdade, no regime fechado, após a condenação em que houve a substituição por pena alternativa, há manifesta incompatibilidade no cumprimento simultâneo das penas. 5. Recurso desprovido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.918.287/MG - Tema 1.106), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXECUÇÃO SIMULTÂNEA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A lei contempla a possibilidade de conversão da pena restritiva de direitos quando o apenado vem a ser posteriormente condenado à pena privativa de liberdade. Inteligência dos arts. 44, §5.o, do Código Penal e 181, §1.o, e, da Lei n. 7.210/84. 2. Os arts. 44, §5.o, do Código Penal e 181, §1.o, e, da Lei n. 7.210/84, não amparam a conversão na situação inversa, qual seja, aquela em que o apenado já se encontra em cumprimento de pena privativa de liberdade e sobrevém nova condenação em que a pena corporal foi substituída por pena alternativa. 3. Em tais casos, a conversão não conta com o indispensável amparo legal e ainda ofende a coisa julgada, tendo em vista que o benefício foi concedido em sentença definitiva e, portanto, somente comporta a conversão nas situações expressamente previstas em lei, em especial no art. 44, §§4.o e 5.o, do Código Penal. 4. A pena restritiva de direitos serve como uma alternativa ao cárcere. Logo, se o julgador reputou adequada a concessão do benefício, a situação do condenado não pode ser agravada por meio de interpretação que amplia o alcance do §5.o do art. 44 do Código Penal em seu prejuízo, notadamente à vista da possibilidade de cumprimento sucessivo das penas. 5. Recurso especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente." (REsp n. 1.918.287/MG, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, DJe de 28/6/2022) (g.n.). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014